Tribunal: TCU
Processo: 017.417/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Suspeitas de crime e irregularidades envolvendo a Fundação Hospital de Caridade de Quaraí - FHCQ.

Inteiro teor:
Acórdão 775/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Câmara Municipal de Quaraí (RS), acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Hospital de Caridade de Quaraí (FHCQ) em 2021; Considerando que a representante encaminha ao Tribunal o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito, peça 5 (p. 568-662), no qual concluiu ter havido irregularidade na aplicação de recursos destinados ao custeio de leitos de UTI-Covid-19 por parte do Hospital de Caridade de Quaraí (RS), consistente na destinação dos numerários ao custeio de despesas como reforma, obra, cursos, publicidades e outros, durante a ausência de internações por mais de uma semana no mês de agosto de 2021; Considerando que a Portaria GM/MS 829, de 28/4/2021 (peça 3, p. 107-109) - dispõe sobre o procedimento para autorização de leitos de UTI para o atendimento exclusivo de pacientes com SRAG/Covid19 -, estabelecia que os valores repassados aos hospitais deveriam ser empregados no custeio das UTI-Covid-19, sem condicionar o recebimento dos recursos à efetivação das internações; Considerando que não restou evidenciada a suposta origem federal dos recursos empregados na construção da UTI do Hospital de Caridade de Quaraí (RS); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 9-10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao órgão representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.417/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Quaraí (RS). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representante: Câmara Municipal de Quaraí (RS) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.